Tribunal: TJES
Processo: 5038330-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038330-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOMAR AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, CPC. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1- Hipótese em que o Magistrado singular entinguiu o cumprimento de sentença, com filcro no art. 924, II, do CPC, ante a demonstração de
inclusão do precatório em lista de pagamento.

2- Conforme jurisprudência pátria e do STJ, “
o pagamento feito por precatório extingue o processo de execução, com julgamento do mérito, em virtude da satisfação da obrigação
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.282.747/PE).

3- A inclusão do precatório em lista de pagamento não pode ser confundida com o seu efetivo pagamento, de modo que aquela situação não conduz à extinção do feito.

4- Constatado o
error in procedendo
, é de se anular a Sentença objurgada com o consequente prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até que a obrigação seja inteiramente satisfeita.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038330-41.2022.8.08.0024

APELANTE:
JOMAR AZEVEDO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Jomar Azevedo devido à Sentença de ID 8966415, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória extinguiu o Cumprimento de Sentença proposto em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto “
demonstrada a inclusão do precatório em lista de pagamento
”.

No Apelo de ID 8966417, pugna-se pela reforma da Sentença recorrida para que se “
aguarde o efetivo cumprimento da quitação dos valores devidos, para que somente após, seja extinta a execução
”, ao argumento, em suma, de que “
a requisição de pagamento não pode ser equiparada à satisfação da obrigação, que só se perfaz com a devida quitação do crédito exequendo
”.

Razão assiste ao Apelante, pois, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
o pagamento feito por precatório extingue o processo de execução, com julgamento do mérito, em virtude da satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC
[de 1973 – correspondente ao art. 924, II, do CPC de 2015]
)
” (AgRg no REsp n. 1.282.747/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 4/3/2015.).

Ocorre, contudo, que na hipótese em tela houve apenas a inclusão do precatório em lista de pagamento, o que não pode ser confundido com o seu efetivo pagamento, a respeito do qual ainda não há notícia nos autos, de modo, portanto, que a mera expedição de precatório não conduz à extinção do feito na forma descrita no inciso II do art. 924 do CPC.

Corrobora a conclusão, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

-

A mera expedição de precatório não implica extinção da execução, pois a satisfação da obrigação só se verifica com o efetivo pagamento do débito exequendo
- Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (CPC, art. 86)(TJMG - AC: 10145110234344004 Juiz de Fora, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉIDTO - NÃO COMPROVADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.
A expedição de precatório para pagamento da dívida não pode ser equiparada à hipótese de extinção da execução por satisfação da obrigação
. 2.
A execução só pode ser extinta por satisfação da obrigação se comprovadamente houver a quitação integral do crédito exequendo
. (TJ-MG - AC: 10000205702194001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRÉVIA DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II DO CPC.

Apesar de ter sido expedida a prévia do precatório e a sua consequente autuação, o credor ainda não recebeu o valor que lhe é devido, não podendo ser considerada satisfeita a obrigação.
Nos termos da súmula nº 106 do TJRJ a mera expedição do precatório, antes de sua liquidação, não autoriza a extinção da execução. Precedentes. Sentença de extinção se mostra prematura, devendo ser anulada para garantir o prosseguimento da execução até que haja o pagamento do valor devido. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJRJ, 0110349-58.2006.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 17/11/2020 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DETERMINADA- PAGAMENTO PARCIAL - MERA POTENCIALIDADE DE SATISFAÇÃO DO RESTANTE CRÉDITO - EXTINÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1-
A expedição de precatório constitui etapa da execução contra a Fazenda Pública, e representa mera potencialidade de satisfação do crédito executado, não autorizando a extinção do feito pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.
2-
Demonstrado que não houve o pagamento integral dos precatórios expedidos, o que foi, inclusive, confirmado pela Administração, é descabida a extinção total da execução, que dever prosseguir pela montante não pago, até a efetiva quitação da ordem de pagamento.
3- Recurso provido. (TJ-MG - AC: 07356917219938130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 06/11/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018)
Sem grifos no original

Constatado o
error in procedendo
, é de se anular a Sentença objurgada com o consequente prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até que a obrigação seja inteiramente satisfeita, ou seja, até a quitação de todo o valor constante da ordem de pagamento e a comprovação de que inexistem diferenças em favor do Exequente, ora Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida e determinar o regular trâmite processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Este o voto.

Acompanho o voto de relatoria.